Tribunal: STF
Processo: ARE 1514195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Recolhimento do ICMS-DIFAL quando o destinatário é contribuinte do imposto. 5. Inexistência de modificação pela EC 87/2015. Inaplicabilidade do Tema 1.331. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC. 8. Embargos de declaração rejeitados.